Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍCIO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VEDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Claro e coerente o julgado que entendeu que a causa estava apta ao julgamento, razão que se aplicou a teoria da causa madura, sendo desnecessária a produção de prova pretendida.
2. Não há que se falar em omissão no acórdão que expressamente não reconheceu a copropriedade e meação dos imóveis, por ausência de legitimidade, não havendo omissão no julgado.
3. Incabível a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes do TJDFT.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.